Tribunal: TJBA
Processo: 0506685-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506685-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PALOMA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO COM INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA
RÉ
NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de custeio de internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida.

Sentença do Juízo da 12ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA julgou procedentes os pedidos, confirmando liminar e condenando a requerida ao custeio integral do tratamento, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação da ré SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. alegando ausência de cobertura contratual e exclusão pelo rol da ANS, requerendo a improcedência dos pedidos.

Apelação da autora pleiteando majoração da verba honorária com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura contratual para internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, mesmo sem previsão no contrato ou no rol da ANS; (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental e a negativa de cobertura, mesmo quando não expressamente prevista no contrato ou no rol da ANS, é considerada abusiva quando se trata de procedimento necessário à preservação da vida.

A interpretação das cláusulas contratuais deve respeitar a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a negativa de custeio vedada nas hipóteses em que há expressa recomendação médica e gravidade da situação clínica.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a exclusão contratual de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida quando há indicação médica.

No tocante à verba honorária, aplica-se a ordem de preferência do art. 85 do CPC, sendo a base de cálculo, na ausência de condenação em quantia certa, o proveito econômico obtido, afastando-se o uso exclusivo do valor da causa.

Jurisprudência do STJ respalda a utilização do proveito econômico mensurável como critério para fixação dos honorários, mesmo em obrigações de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do recurso da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

Conhecimento e provimento do recurso de PALOMA SOUZA DA SILVA para majorar os honorários sucumbenciais para 10% sobre o proveito econômico obtido, com majoração para 12% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando há recomendação médica e risco à saúde. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base no proveito econômico obtido, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506685-55.2017.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas
SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A
e
PALOMA SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação d
a

SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação da autora
PALOMA SOUZA DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .